Tribunal: TJSP
Processo: 2273386-74.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Habeas Corpus – Prisão preventiva suficientemente fundamentada – Roubo majorado – Constrangimento ilegal inexistente
Não consubstancia constrangimento ilegal, passível de reparação por via de habeas corpus, a ordem de custódia preventiva, cujo teor contenha fundamentos suficientes, demonstrativos da presença de uma das circunstâncias inscritas no art. 312 do CPP. Ao analisá-los, deve o

Ementa:
Habeas Corpus – Prisão preventiva suficientemente fundamentada – Roubo majorado – Constrangimento ilegal inexistente
Não consubstancia constrangimento ilegal, passível de reparação por via de habeas corpus, a ordem de custódia preventiva, cujo teor contenha fundamentos suficientes, demonstrativos da presença de uma das circunstâncias inscritas no art. 312 do CPP. Ao analisá-los, deve o Magistrado considerar não apenas a natureza da infração, mas as circunstâncias e as condições pessoais do paciente.

Habeas Corpus – Enquadramento típico da conduta – Matéria que se confunde com o mérito e que não é passível de discussão em sede de Habeas Corpus
Não se presta o Habeas Corpus ao exame de questões atinentes ao mérito da demanda, devendo a matéria ser apreciada quando do julgamento da ação penal pela autoridade coatora.